Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006630-80.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos contra a cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, consubstanciadas em Certidões de Dívida Ativa decorrentes de infrações à legislação consumerista.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática padece de nulidade por uso indevido da técnica de julgamento singular ou por ausência de apreciação das teses recursais, bem como se subsistem alegações de nulidade dos processos administrativos, perda do objeto e desproporcionalidade das multas aplicadas.

III. Razões de decidir

O agravo interno possui finalidade restrita, não se prestando à simples rediscussão de matéria já analisada, exigindo a demonstração de erro, omissão, contradição, obscuridade ou ilegalidade manifesta, o que não ocorreu no caso concreto.

A decisão agravada apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as teses deduzidas, reconhecendo a regularidade dos processos administrativos, com observância do contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada dos atos sancionatórios.

A posterior solução individual das reclamações consumeristas não afasta a atuação sancionatória do PROCON, cuja finalidade é a tutela do interesse público e coletivo, com natureza preventiva e repressiva.

As multas foram fixadas dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do infrator e o caráter pedagógico da sanção, inexistindo demonstração de excesso ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar ilegalidade ou abuso de poder.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O agravo interno não se presta à mera reiteração de argumentos já apreciados em decisão monocrática devidamente fundamentada.

É legítima a aplicação de multas administrativas pelo PROCON, ainda que solucionada posteriormente a reclamação individual do consumidor, quando demonstrada infração à legislação consumerista e observados o contraditório, a ampla defesa e os critérios legais de dosimetria.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação cível, a qual negou provimento ao apelo, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o agravante ajuizou embargos à execução fiscal visando à desconstituição das Certidões de Dívida Ativa nos 2018756485, 2018763800, 2018832798, 2018835181, 2018832877 e 2018832880, decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, sob o argumento de nulidade dos processos administrativos, ausência de motivação, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como perda do objeto em razão da solução das reclamações consumeristas.

A sentença rejeitou os embargos, reconhecendo a regularidade dos processos administrativos e a legitimidade das penalidades impostas, entendimento que foi mantido pela decisão monocrática ora agravada.

No agravo interno, sustenta o recorrente, em síntese, a utilização indevida da técnica do julgamento monocrático, que a decisão singular deixou de apreciar adequadamente teses relevantes deduzidas no recurso, insistindo na nulidade das multas administrativas e na desproporcionalidade dos valores aplicados, pugnando pela reforma do decisum.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Todavia, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o agravo interno possui finalidade específica e restrita, qual seja, submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão monocrática, desde que demonstrada a existência de erro de julgamento, omissão relevante, contradição, obscuridade ou manifesta ilegalidade, não se prestando à mera rediscussão da matéria já apreciada.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada analisou de forma minuciosa e fundamentada todas as teses suscitadas no recurso de apelação, concluindo, com base no conjunto probatório e na jurisprudência dominante, pela inexistência de vícios aptos a ensejar a nulidade das multas administrativas que deram origem às Certidões de Dívida Ativa executadas.

Com efeito, as razões do agravo interno limitam-se a reiterar os mesmos argumentos deduzidos nos embargos à execução e no recurso de apelação, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão singular.

No que tange à alegada nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação, a decisão agravada consignou expressamente que os autos administrativos demonstram a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a imposição das penalidades, sendo suficiente, para fins de validade do ato administrativo, a motivação compatível com a natureza da infração apurada, não se exigindo exauriente exame de todas as teses defensivas apresentadas.

Outrossim, não prospera a tese de perda do objeto dos processos administrativos em razão da posterior solução das reclamações consumeristas. Conforme bem destacado na decisão monocrática, a atuação do PROCON/MT possui natureza preventiva e repressiva, voltada à tutela do interesse público e da coletividade de consumidores, de modo que o atendimento individual da reclamação não impede a aplicação de sanção administrativa quando caracterizada a infração à legislação consumerista.

No tocante à alegada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a decisão agravada consignou que os valores das multas foram fixados dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e o caráter pedagógico da sanção, inexistindo demonstração de excesso ou desvio de finalidade.

Ressalte-se, ainda, que os atos administrativos sancionadores gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a existência de ilegalidade ou abuso de poder, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Dessa forma, ausente qualquer vício na decisão monocrática impugnada, impõe-se a sua manutenção integral, uma vez que o agravo interno não apresenta fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026